Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interposto pelo recorrente contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal. Alega omissão na decisão sob a alegação que o acórdão não se manifestou sobre a inexistência de negativação do nome do recorrente, bem como sobre a existência de inscrições anteriores. Afirma que apenas protestou o título em cartório, o que não seria suficiente para atingir os direitos de personalidade do recorrente. Defende, ainda, a incidência da Súmula 385 do STJ.

2. Embargos próprios e tempestivos.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.

4. No presente caso, restou consignado no acórdão que negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, é indiferente se a negativação foi feita no SERASA, SPC ou em cartório de títulos e protestos. Uma vez verificado que a inscrição é indevida, deve o fornecedor reparar o dano extrapatrimonial causado.

5. Lado outro, não houve manifestação sobre a incidência ou não da Súmula 358 do STJ. Razão pela qual os embargos devem ser acolhidos para manifestação quanto a esse tópico.

6. A Súmula 385 do STJ estabelece que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". No caso, restou demonstrado que o autor foi vítima de fraude, consistente na realização de diversas compras vinculados a CNPJ de microempreendedor aberta indevidamente em seu nome, o que resultou em diversas negativações. Assim, considerando que o autor ingressou com várias ações (ID 5190333), ajuizadas em face de diversas empresas, requerendo a declaração da inexistência de débito e baixa das negativações, não se pode afirmar que as inscrições anteriores à discutida na presente são legítimas, o que afasta a aplicação da Súmula 385, do STJ.

7. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.